Tribunal: STF
Processo: RE 1563850
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Legitimidade para execução de título de ação coletiva ajuizada por sindicato. Limites territoriais da eficácia da decisão. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (Tema 1.130/STJ), que fixou tese afirmando que a eficácia de título judicial de ação coletiva proposta por sindicato de âmbito estadual está limitada aos integrantes da categoria profissional que possuam domicílio na base territorial da entidade sindical. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se profissionais que não têm domicílio na mesma base territorial do sindicato têm legitimidade para execução de título formado em ação coletiva ajuizada pela entidade sindical. 



    III. Razões de decidir



    3. No ARE 796.473-RG, referente ao Tema 715/RG, o STF afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva. 



    4. De igual forma, é infraconstitucional o debate sobre a possibilidade de profissionais sem domicílio na base territorial do sindicato executarem título executivo formado em ação coletiva ajuizada pela entidade sindical. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.  



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a legitimidade de profissionais que não têm domicílio na mesma base territorial do sindicato executarem título judicial formado em ação coletiva ajuizada pela entidade sindical”.